Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-27.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003369-27.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que a requerente não atendeu ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC;

2. Magistrado pode exigir que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência, extratos bancários etc. Tudo com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

3. A parte autora não é hipossuficiente para a produção do documento conforme determinado, não havendo justificativa para não o fazer.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA RITA DE SOUZA AMARO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinípolis que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
que move contra
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
indeferiu a inicial.

Em sua exordial a autora alegou que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora se manteve inerte.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando ser desnecessária a juntada de procuração original e defendendo a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial. Ao final requer a declaração de nulidade da sentença recorrida e prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da Justiça Gratuita.

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial, para trazer aos autos procuração original devidamente assinada. Uma vez transcorrido o prazo sem manifestação, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda à inicial e de juntada de procuração original, aduzindo que a exordial contém todos os requisitos elencados no art. 319, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada e instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320, do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

Tenho que, no presente caso, a determinação de juntada de procuração original possui fundamento. Isso porque, em diversos Tribunais do Brasil, foi constatada a existência de um alto índice de demandas predatórias, principalmente sobre essa mesma temática de empréstimos fraudulentos.

Assim, como forma de coibir essas ações, é perfeitamente possível que o Magistrado exija que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência, extratos bancários etc. Tudo com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

Além disso, nota-se que a parte requerente não é hipossuficiente para a produção do documento conforme foi determinado, não havendo qualquer justificativa para não o fazer.

Assim, entendo que a parte não apresentou documento básico e necessário para a análise do pleito, descumprindo determinação judicial, não havendo qualquer irregularidade ou nulidade na sentença que indeferiu a petição inicial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.
Condeno a autora/recorrente em honorários sucumbenciais, fixados em 15% (Quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024